Tribunal: TJES
Processo: 5006693-09.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-09.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: KELI DA SILVA BATISTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

5006693-09.2025.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

EMBARGAD
O(A)
:
KELI DA SILVA BATISTA.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ESTABILIZADA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 19165994), que acolheu os aclaratórios anteriores da parte autora para adequar a forma de pagamento (Precatório/RPV) da condenação ao recolhimento de FGTS sobre os contratos temporários declarados nulos no intervalo de 27/01/2014 a 31/12/2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão ao não ressalvar de forma expressa a prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS; e (ii) saber se há necessidade de integração do julgado para limitar o período abrangido pela execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. No caso em apreço, constata-se a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (g.n.)

5. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

6. Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021).

7. Extrai-se do caderno processual que a r. sentença de piso reconheceu expressamente a incidência da prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança das parcelas do FGTS. Interposto o Recurso Inominado pelo próprio Município, suas razões recursais limitaram-se a defender a legalidade e a validade das contratações firmadas, inexistindo qualquer impugnação quanto ao marco prescricional reconhecido em primeira instância.

8. Por conseguinte, em estrita observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(efeito devolutivo dos recursos), operou-se o fenômeno da preclusão e da coisa julgada material sobre o capítulo da sentença que limitou a condenação ao lapso não atingido pela prescrição quinquenal.

9. A propósito, como bem lembra Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1676):

“[...].

No tocante à extensão da devolução, análise que deve ser feita em primeiro lugar, é determinada a devolução a partir da matéria impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. É correto mencionar nesse momento os capítulos da decisão que geram sucumbência à parte, sendo dela a escolha de impugnar todos eles, devolvendo ao tribunal, ou impugnar somente alguns, limitando assim tal devolução. Trata-se de aplicação do art. 1.013, caput, do CPC/2015, dispositivo legal que consagra a máxima do direito romano tantum devolutum quantum appellatum.

[...].”

10. Contudo, o acórdão proferido por esta Turma Recursal, ao dar parcial provimento ao recurso para delimitar a nulidade dos contratos ao intervalo compreendido entre 27/01/2014 e 31/12/2024, consignou em seu dispositivo a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao "
período em epígrafe
".

11. Tal redação encerra evidente erro material simples, porquanto a ausência da ressalva expressa à prescrição quinquenal já estabilizada pode dar margem a interpretações equivocadas na fase de cumprimento de sentença, permitindo a indevida execução de parcelas prescritas e violando a coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO

12. Em face dessas considerações,
CONHE
C
E-SE

dos embargos de declaração e,
no mérito
,

DAR
-
LHES
PROVIMENTO,
sanando o erro material, a fim de que o item 16 do dispositivo do acórdão passe a vigorar com a seguinte redação:

“16. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária no intervalo entre 27/01/2014 a 31/12/2024 e
CONDENAR
o Recorrente ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS
referentes às parcelas do período em epígrafe não abarcadas pela prescrição quinquenal
,
devendo o pagamento ser realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, observando-se a sistemática do art. 100 da Constituição Federal.
”

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)